Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-25.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000698-25.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: ROSA HELENA NEIVA MARTINS

Advogado(s)
:
MARIA NEIDE CRUZ SAMPAIO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. REAJUSTE DO PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. VINCULAÇÃO À LEI FEDERAL E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Não há que se falar em prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, uma vez que a ação foi ajuizada em março de 2023, e as verbas pleiteadas referem-se aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, estando, portanto, dentro do prazo prescricional.

2. O reajuste anual do piso nacional do magistério deve ser implementado no mês de janeiro de cada ano, nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 4167/DF.

3. A legislação municipal (Lei nº 2.236/2016) reproduz o dever legal de aplicação do piso em conformidade com a norma federal.

4. A natureza alimentar da verba pleiteada reforça a sua exigibilidade, afastando argumentos baseados em conveniência administrativa ou em contingenciamento orçamentário.

5. O atraso na implementação do reajuste, ainda que por curto período, autoriza a condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas, não sendo suficiente a mera alegação de planejamento financeiro para afastar o dever legal.

6. Apelação conhecida e desprovida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000698-25.2023.8.05.0105,
tendo como apelante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como apelada ROSA HELENA NEIVA MARTINS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer da apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.